Tribunal: TJMT
Processo: 1021421-66.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021421-66.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. - CNPJ: 35.593.905/0001-05 (APELANTE), MARCELO PACHECO MACHADO - CPF: 098.094.117-23 (ADVOGADO), C J TRANSPORTES - LTDA - CNPJ: 48.292.744/0001-53 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), C.J - COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME - CNPJ: 23.378.983/0001-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.

APELADO(S):
C J TRANSPORTES
–
LTDA
e
C.J - COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE COM ANIMAL NA PISTA. REVELIA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de rodovia contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 29.133,22 em razão de acidente ocorrido em rodovia sob sua concessão, consistente em colisão de caminhão com animal de grande porte solto na pista, o que ocasionou danos ao veículo e paralisação da atividade econômica das autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil da concessionária pelo acidente causado por animal na pista; (
iii
) determinar se estão comprovados os danos materiais e os lucros cessantes alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é válida quando apresenta fundamentação suficiente para enfrentar as questões essenciais da controvérsia, ainda que de forma sucinta, não se configurando nulidade por ausência de fundamentação.

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, especialmente quando corroborados por prova documental idônea e inexistentes as hipóteses legais de afastamento.

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal
e dos
arts
. 14 e 22 do CDC, sendo inerente ao risco da atividade a presença de obstáculos na pista, inclusive animais.

A presença de animal de grande porte na via configura falha na prestação do serviço, não sendo afastada pela alegação de culpa de terceiro, ausente prova de excludente de responsabilidade.

Os danos materiais restam comprovados por nota fiscal emitida em nome da parte autora, compatível com os prejuízos descritos e não impugnada oportunamente pela parte ré.

Os lucros cessantes são devidos quando a documentação idônea demonstra a exploração econômica do veículo e sua paralisação, evidenciando a interrupção da atividade geradora de receita, ainda que sem apuração exata do lucro.

A tentativa de impugnação das provas apenas em sede recursal não supre a ausência de contestação, nem afasta os efeitos da revelia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fundamentação sucinta atende ao dever constitucional de motivação quando enfrenta as questões essenciais da lide. 2. A concessionária de rodovia responde objetivamente por acidente causado por animal na pista, por se tratar de risco inerente à atividade. 3. A revelia reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados, quando corroborados por prova documental. 4. A comprovação da paralisação de veículo utilizado em atividade econômica autoriza a indenização por lucros cessantes, ainda que sem demonstração exata do lucro.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o e art. 93, IX; CPC,
arts
. 344, 345, 355, I, 336, 341, 373, II, 489, § 1o, e 85, § 11; CDC,
arts
. 14 e 22; CC,
arts
. 402 e 403.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1011510-10.2021.8.26.0114, Rel. Des. Borelli Thomaz, j. 22.08.2022; TJ-RS, Apelação no 50064803820198210015, Rel. Des. Giovana
Farenzena
, j. 16.07.2025; TJ-MG, AC 5001962-22.2021.8.13.0382, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, j.
23.05.2023; TJMT,
EDcl
no 1001221-81.2020.8.11.0013, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada por
C.J. TRANSPORTES LTDA E C.J. COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 29.133,22 (vinte e nove mil, cento e trinta e três reais e vinte e dois centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pela taxa SELIC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
,
em razão de acidente ocorrido em rodovia sob sua concessão.

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação, no qual,
sustenta:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.

2.
Mérito
.

2.1.
Da inexistência de responsabilidade civil.

2.2.
Da ausência de comprovação dos danos materiais.

2.3.
Da insuficiência de provas dos lucros cessantes.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a validade da sentença, a
incidência dos efeitos da revelia e a suficiência do conjunto probatório para a comprovação da responsabilidade da concessionária, dos danos materiais e dos lucros cessantes.

Recurso tempestivo
e preparo devidamente recolhido
.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CONCESSIONARIA ECOVIAS DO CERRADO S.A.

APELADO(S):
C J TRANSPORTES
–
LTDA
e
C.J - COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que

c
uida-se de Apelação Cível interposta por Concessionária Ecovias do Cerrado S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada por C.J. Transportes Ltda. e C.J. Comércio Atacadista Ltda., a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 29.133,22 (vinte e nove mil, cento e trinta e três reais e vinte e dois centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção
monetária pela taxa SELIC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora, em síntese, que, no dia 23 de abril de 2025, caminhão de sua propriedade, modelo SCANIA/P320 B8X2, placa SPM3B51, conduzido por seu preposto, trafegava regularmente pela BR-364, quando, na altura do km 20, foi surpreendido por animal de grande porte solto sobre a pista de rolamento, não sendo possível evitar a colisão, o que ocasionou expressivos danos ao veículo e a paralisação de suas atividades por período significativo.

Sustenta que o evento decorreu de falha na prestação do serviço por parte da concessionária responsável pela rodovia, a qual deixou de adotar medidas adequadas de fiscalização e segurança, permitindo a presença de animal na via.

Em razão disso, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes aos custos de reparo do veículo, bem como por lucros cessantes, em virtude da impossibilidade de utilização do caminhão durante o período de conserto.

Regularmente citada, a parte ré não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia. Instada a se manifestar, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, o que foi acolhido pelo juízo de origem, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobreveio sentença de procedência, nos termos já mencionados.

Passo a análise das teses recursais.

1. Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.

A Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de que o decisum seria genérico e estaria amparado exclusivamente na revelia.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, e, de igual modo, o art. 489, § 1o, do Código de
Processo Civil delimita as hipóteses em que a decisão não será considerada fundamentada.

No caso concreto, entretanto, não se verifica qualquer desses vícios.

Isso porque a sentença examinou o quadro processual efetivamente estabelecido nos autos, consignando que: a) a parte ré foi regularmente citada; b) não apresentou contestação; c) incidiram os efeitos da revelia; e d) a prova documental existente era suficiente para o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. Ao final, julgou procedente a pretensão indenizatória.

A circunstância de a fundamentação ser sucinta não a torna inexistente ou nula.

A jurisprudência e a doutrina são firmes no sentido de que o dever de fundamentação não exige enfrentamento exaustivo de argumentos abstratamente imagináveis, mas sim a exposição clara das razões de decidir, o que ocorreu na hipótese.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO CONDENATÓRIA - COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - CONTRATO VERBAL - HONORÁRIOS AD EXITUM - PROVA DO EFETIVO PROVEITO - AUSÊNCIA. 1
. A fundamentação das decisões judiciais não exige detalhamento exaustivo, bastando que enfrente as questões essenciais do caso.

2 .
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad
exitum
, a exigibilidade dos honorários depende da comprovação do proveito econômico efetivo do cliente. 3. A ausência de pedido de arbitramento impede a fixação judicial dos honorários advocatícios.

(TJ-MG - Apelação Cível: 08668219220108130024, Relator.:
Des .
(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 28/03/2025, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2025)

MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE. SENTENÇA. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO .
REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
NULIDADE .

NOTIFICAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
REJEIÇÃO .
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
"A fundamentação sucinta não corresponde, para os fins jurídicos, à ausência de fundamentação. Assim, ainda que sucinta a fundamentação de determinado provimento jurisdicional, não é ele gravado de nulidade por descumprimento das imposições do
art
.
93, IX, da Magna Carta, se dela entrevê-se com clareza as razões geradoras da decisão impugnada"(Agravo de Instrumento n. 1998.005327-7, da Capital, rel.
Des .
Trindade dos Santos).
Não é possível reconhecer a existência de irregularidade no procedimento administrativo se há prova do envio de notificações relativas às autuações do condutor, especialmente se a pontuação é suficiente para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Não há nulidade no procedimento administrativo se as notificações referentes à instauração e imposição da penalidade foram encaminhadas para o endereço do condutor cadastrado junto ao órgão de trânsito, porque "a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos"
( CTB
, art. 282, § 1o
) .
De acordo com o art. 1o da Lei n. 9.873/1999, "Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
" .
(TJSC, Apelação n. 5053240-61.2024.8 .24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leandro
Passig
Mendes, Segunda Câmara de Direito Público, j. 28-01-2025)
.

Ademais,
à
revelia, por força do art. 344 do CPC, constitui elemento processual juridicamente relevante e apto a influenciar o convencimento judicial, notadamente quando os fatos narrados na petição inicial encontram respaldo em documentos minimamente idôneos, como se verifica na espécie.

Assim, inexistindo ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC, nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal, rejeito a preliminar.

2. Mérito.

Antes de adentrar propriamente no mérito das alegações recursais, impõe-se destacar um ponto absolutamente relevante e que, por si só, condiciona a análise de toda a matéria devolvida a esta Corte:
a
revelia da Apelante.

Conforme consta expressamente dos autos, a ré foi regularmente citada e optou por não apresentar contestação, circunstância que ensejou a decretação de sua revelia.

Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, a ausência de contestação acarreta a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor.

É certo que tal presunção é relativa, podendo ser afastada nas hipóteses previstas no art. 345 do CPC. Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto.

Ao contrário:

os direitos discutidos são patrimoniais e disponíveis; os fatos narrados não são inverossímeis; e encontram respaldo em documentação consistente e harmônica.

Nesse cenário,
a

revelia assume papel de destaque e produz efeitos jurídicos concretos, não podendo ser esvaziada por alegações formuladas apenas em sede recursal.

Com efeito, a apelação não se presta a substituir a contestação não apresentada.

Nos termos dos
arts
. 336 e 341 do CPC, incumbia à ré alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, bem como impugnar especificamente os fatos narrados na inicial.

Ainda, conforme o art. 373, inciso II, do CPC, cabia à demandada o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.

Ao permanecer inerte, a Apelante abdicou do contraditório em sua dimensão mais relevant
e,
a formação do quadro fático da lide, não sendo possível admitir que, apenas em grau recursal, busque reconstruir a narrativa fática por meio de alegações desprovidas de suporte probatório produzido no momento adequado.

Portanto, toda a análise do mérito deve ser realizada à luz desse dado processual essencial: ré revel, fatos autorais presumidamente verdadeiros e corroborados por prova documental idônea.

É
como voto.

2.1. Da inexistência de responsabilidade civil.

A controvérsia decorre de acidente ocorrido em rodovia sob regime de concessão, no qual caminhão de propriedade da parte autora colidiu com animal de grande porte que se encontrava solto sobre a pista de rolamento, circunstância que, por si só, já revela a gravidade do evento e a potencial falha na prestação do serviço de segurança viária.

Conforme se extrai dos autos, o boletim/declaratório de acidente da Polícia Rodoviária Federal registra a ocorrência em 23/04/2025, às 18h30, no km 20,0 da BR-364, no município de Paranaiguara/GO, classificando o evento como atropelamento de animal, envolvendo o caminhão de placa SPM3B51, conduzido por Lucas Gonçalves de Oliveira (ID. 352536492).

No mesmo sentido, a própria Declaração de Ocorrência emitida pela concessionária confirma o registro do sinistro em seu sistema interno, na mesma data, no km 020+700 da BR-364/GO, envolvendo o veículo SCANIA P320, placa SPM3B51 (ID. 352536493). As fotografias juntadas aos autos, por sua vez, evidenciam danos expressivos na parte frontal do caminhão, bem como a presença do animal sobre a pista, reforçando a verossimilhança da narrativa autoral e a dinâmica do evento (ID. 352536495).

Sob o enfoque jurídico, a responsabilidade da concessionária, na condição de delegatária de serviço público, submete-se ao regime objetivo previsto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

Ademais, a relação estabelecida entre concessionária e usuário da rodovia possui inequívoca natureza consumerista, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial os
arts
. 14 e 22, que impõem ao fornecedor o
dever de prestação de serviço adequado, eficiente e seguro, bem como a responsabilização objetiva pelos danos decorrentes de sua falha.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, reconhecendo que, em rodovia pedagiada, a concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, inclusive quando o evento danoso decorre de obstáculos presentes na pista, porquanto inseridos no risco da atividade por ela explorada:

Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Danos decorrentes de colisão com barra de ferro caída no leito carroçável de rodovia. Causa eficiente do
evento .
Prova nesse sentido.
Responsabilidade objetiva da empresa concessionária. Rodovia pedagiada. Incidência do Código de Defesa do Consumidor
. Circunstância danosa também apreciada sob o viés de responsabilidade subjetiva. Inocorrência de excludentes. Danos moral e material ocorrentes. Critério para juros
moratórios .
Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10115101020218260114 SP 1011510-10.2021.8 .26.0114, Relator.: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 22/08/2022, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2022)

Nesse contexto, a presença de animal de grande porte sobre a pista de rolamento não configura evento absolutamente estranho à atividade da concessionária, mas, ao contrário, insere-se no âmbito dos riscos inerentes à exploração do serviço rodoviário, notadamente em trechos que demandam constante vigilância, fiscalização e adoção de medidas preventivas eficazes.

Não se pode, portanto, transferir automaticamente ao usuário o ônus decorrente da deficiência na prestação desse serviço essencial.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro, suscitada pela Apelante, igualmente não merece prosperar. Para sua configuração, seria imprescindível a demonstração robusta de que o evento decorreu de fato totalmente estranho ao serviço, inevitável e apto a romper integralmente o nexo causal, o que não se verifica na hipótese.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia à ré o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, encargo do qual não se desincumbiu.

Ao revés, a Apelante sequer apresentou contestação na fase de conhecimento, razão pela qual não produziu qualquer elemento probatório apto a sustentar a excludente invocada, limitando-se a suscitar tal tese apenas em sede recursal, o que não se admite.

A propósito, a jurisprudência também se firmou no sentido de que a existência de terceiro eventualmente responsável pelo animal não afasta a responsabilidade da concessionária, por se tratar de risco inerente à atividade:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ATROPELAMENTO DE BOVINO EM RODOVIA
PEDAGIADA .
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS.
ANIMAIS QUE ERAM DE PROPRIEDADE DOS REQUERIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FATO DE TERCEIRO (PROPRIETÁRIO DO ANIMAL) QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DA
CONCESSIONÁRIA .
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA RESPONDE OBJETIVAMENTE POR ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA, SENDO IRRELEVANTE A PROPRIEDADE DO ANIMAL.
O DETENTOR DO ANIMAL TAMBÉM RESPONDE OBJETIVAMENTE, SALVO PROVA DE EXCLUDENTE LEGAL. DANOS MORAIS. REJEITADOS OS PEDIDOS DE MINORAÇÃO E
MAJORAÇÃO .
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSOS
DESPROVIDOS .
(Apelação Cível, No 50064803820198210015, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Giovana
Farenzena
, Julgado em: 16-07-2025) (TJ-RS - Apelação: 50064803820198210015 OUTRA, Relator: Giovana
Farenzena
, Data de Julgamento: 16/07/2025, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2025)

Diante desse cenário, em que restaram devidamente comprovados o evento danoso, o dano suportado e o nexo causal entre ambos, sem que haja prova de qualquer excludente de responsabilidade, mostra-se correta a conclusão do juízo singular ao reconhecer a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar por parte da concessionária.

2.2. Da ausência de comprovação dos danos materiais.

A Apelante sustenta inexistir prova idônea dos danos materiais, ao argumento de que o reparo do veículo teria sido suportado pela seguradora, inexistindo demonstração do desembolso pela parte autora. A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Consta dos autos nota fiscal de serviço eletrônica n.o 233, emitida por
Atremea
Recuperadora Ltda.
, em nome de
C.J. Comércio Atacadista Ltda. ME
, no valor de
R$ 20.332,85
, referente à restauração/recondicionamento do caminhão
SPM3B51 / P320 B8X2 – Scania
. O documento guarda correspondência com os danos retratados nas fotografias do veículo, bem como com o sinistro descrito no boletim de ocorrência e na declaração emitida pela própria concessionária.

O fato de a declaração da oficina consignar que o atendimento ocorreu “pela seguradora Allianz Seguros, sob o número de sinistro 295985063-2” não afasta, por si só, a existência de prejuízo material suportado pela autora.

Tal informação apenas evidencia que o sinistro foi processado no âmbito da relação securitária, o que não exclui a possibilidade de pagamento da franquia diretamente à oficina responsável pelo reparo, prática que, aliás, é compatível com a dinâmica usual do mercado de seguros.

A propósito, embora em contexto processual diverso, a jurisprudência já reconheceu a possibilidade de a franquia ser quitada diretamente ao estabelecimento reparador, o que
evidencia
não se tratar de hipótese incomum no âmbito securitário:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS
- FRANQUIA PAGA DIRETAMENTE À OFICINA -
DEDUÇÃO DA FRANQUIA - IMPOSSIBILIDADE. O valor da
franquia não deve ser abatido do valor da indenização por danos materiais na ação de regresso ajuizada pela seguradora quando a franquia contratual tiver sido paga diretamente à oficina e deduzida do valor da indenização securitária paga ao segurado.” (TJ-MG - AC: 5001962-22.2021.8.13.0382, Rel. Des. Marco Aurelio
Ferenzini
, j. 23/05/2023)

No caso concreto, o dado relevante é que a nota fiscal foi emitida em nome da própria parte autora, e não em nome da seguradora, com indicação expressa do valor do serviço prestado, circunstância que, associada ao restante do acervo probatório, confere verossimilhança à alegação de que o dispêndio correspondente ao reparo foi por ela suportado.
Vejamos:

Some-se a isso o fato de que a ré permaneceu revel, não tendo impugnado o documento fiscal no momento processual oportuno, tampouco suscitado controvérsia específica acerca da origem do pagamento ou da eventual cobertura integral do reparo por terceiro.

À luz do art. 341 do Código de Processo Civil, a ausência de impugnação específica importa na presunção de veracidade dos fatos alegados, reforçando a força probatória do documento acostado.

Desse modo, não se mostra juridicamente admissível que a Apelante, apenas em sede recursal, busque infirmar a prova documental regularmente produzida, mediante alegações genéricas e desprovidas de suporte probatório, sobretudo em contexto marcado pela revelia e pela ausência de contraditório efetivo na fase de conhecimento.

Diante desse quadro, o conjunto probatório revela-se suficiente e coerente para demonstrar o dano emergente suportado pela parte autora, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento do valor de
R$ 20.332,85
, tal como fixado na sentença.

2.3. Da insuficiência de provas dos lucros cessantes.

No que se refere aos lucros cessantes, igualmente não merece prosperar a insurgência recursal.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem não apenas o prejuízo efetivamente suportado, mas também aquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar em decorrência do evento danoso.

Para a configuração dessa espécie de dano, não se exige demonstração matemática exata do lucro frustrado, sendo suficiente a comprovação de que o fato lesivo implicou a interrupção ou inviabilização de atividade econômica normalmente geradora de receita, a partir de elementos concretos que permitam a formação de um juízo de probabilidade consistente.

No caso concreto, a prova dos autos revela-se robusta e harmônica, afastando a alegação de insuficiência probatória sustentada pela Apelante.

Isso porque a documentação acostada não se limita a uma planilha unilateral desacompanhada de lastro, mas compreende um conjunto convergente de documentos fiscais, operacionais e financeiros, todos contemporâneos ao sinistro, que demonstram, de forma clara, a efetiva exploração econômica do caminhão sinistrado e a perda de receita decorrente de sua paralisação.

Inicialmente, a planilha de controle de viagens apresenta discriminação detalhada de operações realizadas entre os meses de janeiro e abril de 2025, identificando expressamente o veículo
SPM3B51
e o motorista responsável, com indicação de valores de frete, pedágios, combustível e demais despesas operacionais, além da apuração de saldo líquido no período, que totaliza
R$ 28.865,24
.

O documento registra, ainda, a data do sinistro em
23/04/2025
e o período de paralisação do veículo entre
25/04/2025 e 19/05/2025
, totalizando
25 dias de inatividade
, o que evidencia a interrupção da atividade produtiva diretamente vinculada ao evento danoso.

Esse elemento, contudo, não se encontra isolado. Ao contrário, é corroborado por vasta documentação externa constante dos autos, composta por
DACTEs
, manifestos eletrônicos de transporte (MDF-e), notas fiscais e comprovantes operacionais
, todos vinculando o caminhão sinistrado à atividade de transporte de cargas em período imediatamente anterior ao acidente.

Tais documentos evidenciam a realização de fretes em rotas interestaduais, com identificação do veículo, do motorista e dos trajetos percorridos, demonstrando que o bem era efetivamente utilizado como instrumento produtivo da empresa autora.

Além disso, há nos autos comprovantes de despesas operacionais compatíveis com a atividade de transporte rodoviário, tais como gastos com combustível, pedágio e manutenção, inclusive em datas contemporâneas ao sinistro, o que reforça a regular utilização do veículo e afasta qualquer hipótese de inatividade ou ociosidade.

Trata-se, portanto, de acervo probatório que revela, de forma concreta, a dinâmica econômica da atividade exercida, permitindo inferir, com elevado grau de plausibilidade, a perda de faturamento decorrente da paralisação do caminhão.

A paralisação do veículo, por sua vez, também restou devidamente comprovada. A planilha indica período de inatividade de 25 dias, informação que encontra respaldo na declaração emitida pela empresa responsável pelo reparo, a qual aponta que o caminhão foi liberado apenas em
21/05/2025
, evidenciando que permaneceu indisponível por lapso temporal significativo após o sinistro.

Tal circunstância confirma que o bem ficou impossibilitado de exercer sua função produtiva durante período relevante, o que, por si só, autoriza o reconhecimento de lucros cessantes.

A alegação de que a planilha seria unilateral não é suficiente para infirmar a conclusão alcançada. Isso porque o referido documento atua como instrumento de sistematização de dados extraídos de documentos externos, que lhe conferem suporte material.

Não se trata de prova isolada, mas de peça integrativa de um conjunto probatório mais amplo, composto por documentos fiscais e operacionais que confirmam a realização de fretes, a geração de receitas e a utilização contínua do caminhão na atividade empresarial.

Ademais, deve-se considerar a peculiaridade processual do caso, marcada pela
revelia da parte ré
, que deixou de apresentar contestação e, por conseguinte, de impugnar especificamente a documentação apresentada na fase adequada.

À luz do art. 344 do Código de Processo Civil, a ausência de contestação acarreta presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, especialmente quando corroborados por elementos probatórios consistentes, como ocorre na espécie. Não se mostra admissível, portanto, que a Apelante, apenas em sede recursal, busque infirmar a prova produzida mediante alegações genéricas e desacompanhadas de demonstração concreta.

Também não procede a tentativa de afastar o nexo causal sob o argumento de que a paralisação do veículo teria decorrido de fatores relacionados à seguradora.

O evento danoso
,
colisão com animal de grande porte em rodovia sob concessão
,
foi o fato determinante da indisponibilidade do caminhão, sendo os procedimentos subsequentes de vistoria, autorização e reparo meros desdobramentos naturais do sinistro.

Não há, portanto, causa autônoma apta a romper o nexo causal, nos termos do art. 403 do Código Civil.

A jurisprudência, inclusive, tem reconhecido que, em situações como a dos autos, a comprovação da paralisação de veículo utilizado em atividade econômica, aliada à existência de documentação idônea acerca de sua exploração comercial, é suficiente para amparar a condenação por lucros cessantes, ainda que não haja
demonstração exata do lucro líquido diário, bastando a evidência de que a atividade produtiva foi interrompida.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ELUCROSCESSANTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de condenação ao pagamento de R$ 29.407,00 por danos materiais e R$ 110.462,10 porlucroscessantes, decorrentes da indisponibilidade de veículo utilizado em atividade comercial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto: (i) à necessidade de prova concreta doslucroscessantes; (
ii
) à alegada duplicidade de períodos nos cálculos apresentados; e (
iii
) à análise de provas relativas aos danos materiais e à posse do bem.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão embargado examinou de forma clara os fundamentos relevantes, considerando as provas juntadas aos autos e a ausência de impugnação tempestiva.

4. Oslucroscessantesforam reconhecidos com base emdocumentaçãosuficientee em razão da paralisação do veículo, cuja indisponibilidade não foi contestada.

5. A alegação de sobreposição de períodos foi devidamente considerada, não havendo prova de efetiva utilização concomitante do bem.

6. Os danos materiais foram fundamentados em documentos admitidos como válidos, cuja pertinência decorre dareveliae da ausência de controvérsia efetiva.

7. A posse do veículo, mesmo se existente, não afasta o prejuízo indenizável decorrente da sua inutilização comercial.

8. O recurso busca reanálise de matéria fática, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A via dos embargos não se presta à rediscussão do mérito da decisão judicial, nem à reavaliação das provas já analisadas."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

(N.U 1001221-81.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 28/05/2025)
”

Tal orientação se amolda à hipótese em exame, em que a parte autora logrou demonstrar, por meio de acervo documental consistente e contemporâneo ao sinistro, a efetiva paralisação do veículo e a consequente frustração da atividade econômica, ao passo que a parte ré não produziu qualquer elemento apto a infirmar tais conclusões, limitando-se a alegações recursais desprovidas de suporte probatório.

Diante desse conjunto probatório, conclui-se que restou suficientemente demonstrada a ocorrência de lucros cessantes, razão pela qual deve ser mantida, também nesse ponto, a condenação imposta na sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Em consequência do desprovimento do recurso, e em obediência ao comando do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 1
0
% (
dez
por cento)
para
1
5
% (
quinze
por cento)sobre
o valor atualizado da condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2026